Tribunal: TJES
Processo: 0000108-28.2020.8.08.0067
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000108-28.2020.8.08.0067

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RECORRIDO: SANDRO DOS REIS SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, V E VII C/C ART. 14, II DO CP (DUAS VEZES) – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000108-28.2020.8.08.0067

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABRICIO SILVA CRUZ, SANDRO DOS REIS SILVA

RECORRIDO: SANDRO DOS REIS SILVA, FABRICIO SILVA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) RECORRENTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A
Advogado do(a) RECORRIDO: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A
Advogado do(a) RECORRIDO: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 12 de fevereiro de 2020, por volta das 18hOOrnin, na Fazenda Vazoler, Morro do Feijão, Zona Rural, nesta comarca, Fabricio Silva Cruz e Sandro dos Reis Silva, ora denunciados, agindo com manifesta intenção homicida, desferiram disparos de arma de fogo contra os policiais civis Silvio José Teles Mussumeci Junior, Sergio Luiz Teixeira Walder e Moacir Nascimento Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Ao que se apurou, na data e local acima mencionados, Policiais Civis em cumprimento de mandado de prisão , se dirigiram ao endereço residencial supra, a fim de capturar os denunciados Fabricio e Sandro, o qual são apontados como sendo os autores do homicídio praticado em face de Meirielly Domingos Ferreira, fato ocorrido no da 29/12/2019, na localidade de Tabajara, município de Cariacica/ES.

Infere-se dos autos que, ao avistarem a guarnição, os denunciados empreenderam fuga em direção a um cafezal.

Nesse momento, ao ser dada ordem legal de parada pelos Policiais Civis, os denunciados desobedeceram e resistiram tal ordem, momento em que os denunciados Fabricio e Sandro, os quais portavam armas de fogo, efetuaram disparos em direção aos policiais, e estes visando resguardar suas vidas, repelirem injusta agressão, efetuando alguns disparos contra os denunciados, tendo um dos disparos alvejado o denunciando Fabricio, o qual foi imediatamente socorrido.

Em seguida, os policiais civis conseguiram deter e abordar o denunciado Fabricio, ao passo que o denunciado Sandro empreendeu fuga, sendo apenas capturado no dia 17.02.2020 no município de Ecoporanga/ES.

Eclode dos autos, que os policias lograram em encontrar e apreender com o denunciado Fabricio 01(uma) arma de fogo, calibre .32, marca Taurus, com número de série 640807, carregada com 02(duas) munições deflagradas e 04 (quatro) munições intactas, conforme auto de apreensão de fl.12, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl.14 e laudo pericial de fls.66/69.

O objetivo de matar somente não foi alcançado por erro de pontaria, que fez com que as vitimas, policiais militares, não fossem atingidas (tentativa branca), razão pela qual não se confeccionou laudo de exame de lesões corporais e conseguissem reagir, alvejando o denunciado Fabricio, prendendo-o em flagrante.

Ao desferir os disparos, os denunciados visavam matar as vítimas para que não fossem presos por elas, assegurando impunidade em relação aos delitos que praticaram, de posse ilegal de arma de fogo e homicídio.

[...]

As defesas de Fabrício e Sandro pugnam pela impronúncia dos recorrentes, por ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária a certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio do boletim de ocorrência de fls. 20, 26, 38, 46, Auto de Apreensão de fls. 15 e Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 70/72.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

informou que em cumprimento a um mandado de prisão contra os denunciados, referente a uma suposta prática de homicídio, a equipe diligenciou até o município de Colatina/ES, na residência de Nilson, irmão de Sandro. Disse que Nilson sabia das atividades criminosas praticadas pelo irmão, bem como tinha um temor pelo irmão, visto sua extensa ficha criminal. Contou que Nilson os levou até a casa dos denunciados, e que chegando no local foram recebidos a tiros pelos acusados, que evadiram-se do local. Disse que Sandro entrou na mata e Fabrício ficou caído no chão, tendo em vista que estava baleado na perna, após o revide dos disparos efetuados. Afirmou que fez o primeiro socorro no denunciado Fabrício, realizando a manobra de torniquete. Contou que com a ajuda do CASEIRO que morava ao lado da casa dos denunciados, encaminharam Fabrício até uma unidade de atendimento médico de João Neiva/ES e, logo após o atendimento, foi levado até a delegacia. Afirmou que visualizou ambos realizando disparos de arma de fogo, que ao perceberem a presença da guarnição policial, os denunciados começaram a correr em direções opostas e efetuando disparos de arma de fogo. Disse que estavam a uma distância aproximada de 20 (vinte) metros dos acusados. Informou que foi possível visualizar que os denunciados direcionaram todos os tiros a guarnição.
(Depoimento da vítima Sérgio Luiz Teixeira Walder, em juízo).

[...] informou que Fabrício e Sandro estavam sendo investigado pela suposta prática de crime de feminicídio, e a equipe diligenciou até o município de Nova Venécia/ES para cumprimento do mandado de prisão. Entretanto, foram informados que os denunciados não estavam neste município e, sim, no município de Colatina/ES. Contou que a guarnição prosseguiu para Colatina/ES, onde foi possível contatar o irmão de Sandro, de nome Nilson. Disse que Nilson acompanhou os agentes até o local onde se encontravam os denunciados e, chegando em determinado local, Nilson ficou e os agentes prosseguiram andando a pé. Contou que fez o cerco por trás da casa e Sergio e Silvio pelo outro lado. Afirmou que apenas escutou os estampidos dos disparos, não visualizando qualquer ação dos denunciados e demais agentes. Disse que após visualizar Fabrício baleado, foram realizados os primeiros socorros. Afirmou, novamente, que não visualizou os denunciados e agentes efetuando disparos de arma de fogo, tampouco foi alvo dos denunciados. Disse que apenas visualizou o denunciado Sandro evadindo-se do local. Informou que os agentes estavam portando fuzis, portanto foi possível ouvir uns estampidos menores, possivelmente efetuados por arma curta, e um estampido maior, que foi proveniente dos disparos de fuzil. [...] (depoimento da vítima Moacir Nascimento dos Santos, em juízo).

Diante de tais depoimentos, verifico que existem indícios suficientes da autoria dos réus
FABRÍCIO SILVA CRUZ e SANDRO DOS REIS SILVA,
quanto aos homicídios apontados nos autos, razão pela qual deve ser mantida a pronúncia dos recorrentes.

Por outro lado, busca o Ministério Público Estadual, a modificação da sentença de pronúncia, a fim de que os réus sejam pronunciados, também, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico que a arma foi apreendida na posse de Fabricio, imediatamente após os fatos, havendo indícios suficientes de que o artefato foi utilizado na prática do crime de tentativa de homicídio.

Dessa forma, tal como pontuado pelo magistrado de primeira instância, vê-se que o porte de arma, em realidade, figura como crime meio para os crimes de tentativa de homicídio, sendo acertada a decisão que reconheceu o princípio da consunção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.